Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DÉBITOS ANTERIORES NÃO QUITADOS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO 414 DE 2010 DA ANEEL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO SERVIÇO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, o serviço de fornecimento de energia elétrica tem natureza jurídica pessoal, de forma que eventual cobrança por sua contraprestação deve recair sobre a pessoa que, de fato, usufruiu do serviço, diferindo-se, portanto, de uma obrigação de natureza propter rem, que se vincula à titularidade do bem, independentemente do usuário.
2. Contudo, a Resolução 414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, estabelece, em seu artigo 128, os requisitos para a restrição da ligação, da alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços de energia à pessoa jurídica ou do restabelecimento do serviço sem que tenha havido a quitação de débitos anteriores. Os requisitos elencados pelo órgão regulador são (i) a comprovação da aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional por parte de pessoa jurídica, com a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante e (ii) a continuidade na exploração da mesma atividade empresarial.
3. Havendo o pleno cumprimento das condições exigidas pela legislação, justifica-se, pois, o condicionamento da prestação do serviço ao pagamento do débito.
4. Apelação cível conhecida e não provida.